Tribunal: TJMT
Processo: 1013438-33.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013438-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAINA FERNANDES MARTINS - CPF: 055.194.801-92 (APELADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (SMS). VALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Serasa S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Thaina Fernandes Martins, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A autora alegou desconhecimento de dívida negativada em seu nome e pleiteou a retirada da inscrição e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a ilegalidade da inscrição por ausência de notificação prévia válida, condenando a ré à exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia realizada exclusivamente por SMS ao número cadastrado pela consumidora é válida nos termos do art. 43, § 2º, do CDC; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da ré por danos morais decorrentes da inscrição impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunicação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, não exige forma rígida, sendo suficiente o envio ao contato fornecido pelo consumidor, mesmo que por meio eletrônico.

4. A parte ré comprovou documentalmente o envio da notificação por SMS ao número indicado pela autora no momento de seu cadastro na plataforma da Serasa, o que atende aos requisitos legais.

5. A jurisprudência do STJ admite a validade de notificações eletrônicas, como e-mail e SMS, desde que demonstrado o envio e a entrega ao servidor ou dispositivo de destino, dispensando-se comprovação de leitura.

6. Ausente a ilicitude na negativação, tendo sido respeitado o direito à informação prévia da consumidora, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia para inscrição em cadastro de inadimplentes prevista no art. 43, § 2º, do CDC pode ser realizada por meio eletrônico, como SMS, desde que comprovado o envio ao contato fornecido pelo consumidor.

2. Não há dano moral indenizável quando a negativação decorre de exercício regular de direito e a notificação prévia é comprovadamente realizada nos termos da legislação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SERASA S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais” ajuizada por
THAINA FERNANDES MARTINS
, que tramita perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

290909872 - ID de origem 192012446)

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinando a baixa do nome do autor nos cadastros da Serasa S/A e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com juros SELIC desde o evento danoso e correção monetária (IPCA) desde a sentença.

Também condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, diante da sucumbência mínima da autora.

O apelante em suas razões
(ID. 290909873 - ID de origem 194706663) alega que a sentença errou ao invalidar a comunicação prévia por meio eletrônico para fins de negativação, prevista no art. 43, §2º, do CDC. Afirma que a notificação foi enviada via SMS ao número fornecido pela autora na plataforma Serasa e que tal meio cumpre o requisito de forma escrita exigido pela legislação.

Defende que o STJ reconhece a validade da notificação eletrônica (e-mail, SMS, WhatsApp), desde que haja comprovação do envio e entrega. Ressalta que a comunicação eletrônica é segura, eficaz e condizente com a atual realidade digital, sendo ainda compatível com princípios constitucionais como a liberdade econômica e proteção ambiental.

Alega que não há dano moral, pois não houve ilícito, e sim o exercício regular de direito, comprovado por documentos que demonstram o envio da notificação ao contato fornecido pela autora. Afirma que negar validade a essa comunicação representaria enriquecimento sem causa.

Requer provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo a legalidade da notificação prévia e afastando a condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito.

Contrarrazões sob ID. 290909875 - ID de origem 195189542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por THAINA FERNANDES MARTINS em face de SERASA S/A.

Narrou a parte autora que ao tentar comprar a prazo, foi informada da negativação de seu nome por débito de R$ 434,06, relativo ao contrato nº 01213880144116706350, inscrito em 15/05/2023. Negou conhecer a dívida ou ter contratado com a credora, pleiteando a inexistência do débito, a exclusão da negativação e indenização por danos morais.

Em contrapartida, após citada, a requerida SERASA S/A contestou, sustentando que a dívida é da Caixa Econômica Federal, vencida em 15/05/2023, inscrita em 31/03/2024 e excluída em 07/04/2024, com envio de notificação por SMS.

O juízo concluiu que a notificação exclusiva por SMS é inválida, sendo necessária correspondência escrita. Reconheceu a ilegalidade da inscrição e determinou a exclusão do nome da autora do cadastro.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na validade da notificação eletrônica prevista no art. 43, §2º, do CDC, com, comprovação do envio ao contato informado pela consumidora e eficácia do meio utilizado, sustentando a inexistência de ilícito e, por consequência, a improcedência do pedido de danos morais.

No caso em apreço, observa-se que a requerida Serasa S.A. comprovou de forma inequívoca o envio da notificação prévia à parte autora, em cumprimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se, a partir da análise da contestação registrada sob o ID 290909447 - ID de origem 171553066, bem como dos documentos que a acompanham, a

comprovação do envio da notificação prévia à parte autora, em conformidade com o disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Os anexos demonstram que a comunicação foi realizada previamente à negativação, utilizando-se dos meios eletrônicos informados pela própria consumidora, o que afasta qualquer alegação de ausência de ciência quanto à inscrição impugnada.

Consta dos autos que a comunicação foi encaminhada por meio eletrônico, especificamente via SMS, ao número de telefone informado pela própria consumidora no momento de seu cadastramento no sítio eletrônico da Serasa, sendo tal envio devidamente documentado.

Diante da demonstração efetiva do envio e da regularidade da comunicação, não há que se falar em ilicitude ou descumprimento legal por parte da ré.

Ressalte-se que a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor não exige formalidades rígidas. Mesmo nas notificações por correspondência física, é dispensável a comprovação por aviso de recebimento, sendo suficiente, conforme a Súmula 404 do STJ, a demonstração do envio ao endereço fornecido no contrato.

É, inclusive, entendimento sedimentado desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado que a notificação eletrônica, quando realizada no endereço fornecido pelo credor e acompanhada da devida comprovação de envio, atende plenamente à exigência legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, § 2º, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.
A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato” (RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22) (g.n).

Tais elementos demonstram o efetivo recebimento do e-mail pela plataforma de destino, afastando qualquer alegação de ausência de notificação prévia.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente da corte superior:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5 . Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

Diante da prova inequívoca da notificação prévia, constante da contestação, e ausente qualquer ilegalidade na negativação, impõe-se o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente a demanda.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita em prol do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025